Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715120-04.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CALLIANDRA ALVES LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Chamo o feito a ordem. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença (ID 39164851) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de CALLIANDRA ALVES LOPES, julgou extinto o feito, resolvendo a demanda sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Transcreve-se o inteiro teor da sentença, in verbis: BANCO DO BRASIL S/A ajuíza ação contra CALLIANDRA ALVES LOPES. A parte autora foi intimada pelo DJE a se manifestar e promover o andamento do feito, a fim de que fosse promovida a citação da parte ré/executada (ID n.130125093). O juízo deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários a citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Intimada a parte a promover o andamento no feito, quedou-se inerte, consoante certidão de ID n. 131812042. Decido. O feito encontra-se paralisado, sem a sua formação completa, em face de ausência da citação, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Note-se que a parte teve quase um mês para localizar a parte ré/executada e não logrou êxito. Não havendo o demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito ou mesmo em localizar a parte ré/executada para ser citada, pois é pressuposto de validade do processo. Na hipótese dos presentes autos, a parte autora/exequente deixou de promover eficazmente a citação, sendo que o Juízo praticou todos os atos necessários para auxiliar a parte na busca do endereço, inclusive consulta aos diversos órgãos conveniados. É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Nesse mesmo sentido, é o entendimento pacífico do E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.(...)2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o inciso IV, não a exige. 3. Quando esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado prazo razoável para citação da parte ré, deve o autor promover a citação por edital e não renovar pedidos de pesquisas, cujos resultados já foram infrutíferos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1034373, 20170110290430APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 473/481). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 267, §1o, do CPC/73, uma vez que não se trata de extinção por abandono ou negligência da parte. (Acórdão n.1029740, 20130111922076APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO.INÉRCIA DO AUTOR.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL.EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/2015.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 2. A resolução do processo, com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1028690, 20160310124539APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 238/247). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora/exequente, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (ID 39164855). Em suas razões de apelação (ID 39164857), o apelante alegou que a extinção do feito não seria válida, argumentando a inexistência de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, conforme prevê a norma do art. 485, § 1o do CPC. Sustentou que não houve a intenção da parte recorrente em deixar de atender a determinação judicial. Teceu considerações acerca da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo pelo Juízo a quo e sobre a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas insculpido na norma dos arts. 188 e 277 do CPC. Por fim, requereu seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja dado prosseguimento a ação monitória. Por meio do despacho de ID 39164857, o julgamento da apelação foi convertido em diligência para que o banco apelante regularizasse o polo passivo, ante o falecimento da apelada Calliandra. O processo voltou à primeira instância e, por meio da decisão de ID 68450138, o juízo de piso determinou a retificação do polo passivo para Espólio de Calliandra Alves Lopes e a expedição de mandado de intimação para habilitação no processo. Os vários ARs foram devolvidos sem cumprimento. O banco apelante pediu a citação da representante do espólio por meio de oficial de justiça (ID 68450333), tendo sido determinada a expedição de carta precatória (ID 68450336), o que foi feito em 10/07/2024 (ID 68450342). Efetuada a diligência, a representante do espólio não foi localizada (ID 68450347), motivo pelo qual o banco apelante pediu a citação por edital (ID 68450348), o que foi deferido. A curadoria especial foi intimada e apresentou embargos monitórios (ID 68450352). No ID 68450353, foi determinado o retorno dos autos a este Tribunal. No despacho de ID 69105600, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem acerca do despacho que determinou a remessa dos autos para esta Corte, advindo as manifestações aos IDs 69466459 e 70539728. Novo despacho determinando a intimação do apelante para se manifestar quanto à preliminar de nulidade de citação, defendida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, do qual sobreveio manifestação (IDs 71012949 e 71361893, respectivamente). Instado a se manifestar quanto ao interesse e a utilidade em relação à ação monitória, bem como à presente apelação cível, considerando a ausência de notícias quanto à transmissão de bens da falecida ou da existência de herdeiros, o apelante limitou-se a aduzir que “a apelação interposta visava discutir a impossibilidade de extinção por abandono/desídia do credor, e não a inexistência de herdeiros ou bens” e que “em fase expropriatória será diligenciada a penhora de bens, razão pela qual requer seja analisada a apelação outrora interposta e o remetimento dos autos à primeira instância” (IDs 71962728 e 72909038). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. O art. 17 do Código de Processo Civil determina que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir é um requisito processual que indica a utilidade do processo judicial para atender a demanda do autor e a necessidade do processo judicial como única forma de resolver a demanda. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade de futuro procedimento executivo, afinal necessária será, em fase expropriatória, diligências visando a expropriação de bens da parte executada visando o pagamento de pretensa dívida. Ademais, há recentes arestos deste Tribunal de Justiça no sentido de que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva). Confira-se: Ementa. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Falecimento do réu antes da citação. Substituição processual. Impossibilidade. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da ausência de nomeação adequada de substituto processual do réu falecido. II. Questão em discussão 2. Verificar se a extinção do processo pela falta de substituição do réu falecido foi adequada. 3. Verificar se a nomeação de apenas um dos herdeiros (cônjuge virago) como administrador provisório é válida para substituir o espólio do réu na ação. III. Razões de decidir 4. O caso sequer comporta hipótese de substituição processual. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva). Sentença mantida por outros fundamentos. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1964896, 0741009-91.2021.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva). 2. Recurso a que se nega provimento (Acórdão 1745480, 0708702-16.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) (Grifo nosso) In casu, a demanda tinha como objeto a obrigação de pagar por parte da ré, tendo sido, na inicial, postulada a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 156.727,33 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), acrescidos de juros de mora, bem como de honorários de advogado de 5% sobre o valor da pretensão (ID 39164824). Ocorre que a ação tramita há mais de 03 (três) anos em face da ré já falecida, sem a efetiva demonstração pelo banco apelante de que persiste seu interesse processual com relação ao objeto da ação e a utilidade com relação à obtenção da atividade satisfativa, uma vez que nem sequer há notícias recentes acerca da existência de herdeiros ainda vivos ou de eventuais bens deixados pela ré de cujus. Veja-se que o óbito da ré apelada ocorreu ainda em 07/05/2022 (ID 39166359), muito tempo antes da manifestação da Defensoria Pública como sua curadora especial (ID 68450352), ocorrida em 10/01/2025, após a expedição de edital de citação. Ora, instado a se manifestar quanto ao interesse processual e à utilidade em relação à ação monitória, bem como à presente apelação cível (ID 71962728), o apelante limitou-se a aduzir que “a apelação interposta visava discutir a impossibilidade de extinção por abandono/desídia do credor, e não a inexistência de herdeiros ou bens” e que “em fase expropriatória será diligenciada a penhora de bens, razão pela qual requer seja analisada a apelação outrora interposta e o remetimento dos autos à primeira instância” (ID 72909038). Diante da situação fática apresentada, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto, ante a constatação de ausência de interesse processual em relação à presente demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto não demonstrado que de seu prosseguimento advirá ato útil à obtenção da atividade satisfativa, carecendo de efetividade a prestação jurisdicional. Nesse sentido, os recentes julgados de lavra desta 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-CASAL. VEÍCULO. PARTILHA EFETIVADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. ALIENAÇÃO DO BEM INDIVISO. POSSE INCONTROVERSA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOMÓVEL ALIENADO E REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. APURAÇÃO VIA CONSULTA AO RENAJUD. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em viesse a exceder o postulado. 2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a extinção do processo sem incursão no mérito, apurada a perda superveniente do interesse de agir em compasso com o postulado, não encerra julgamento extra petita se resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando sua incursão em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada. 3. O exercício do direito subjetivo de ação é orientado pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor. 4. O interesse de agir para provação da interseção jurisdicional deve estar amparado no trinômio utilidade, necessidade e adequação, consagrado pela doutrina clássica ao definir o interesse de agir, porquanto a prestação jurisdicional é orientada pelo princípio da efetividade, somente se legitimando a invocação do direito subjetivo de ação se necessária e indispensável a interseção jurisdicional para elucidação do conflito estabelecido. 5. Aviada ação volvida à extinção de condomínio sobre bem indiviso representado por veículo automotor via da alienação do automóvel ao fim do itinerário procedimental, cuja partilha operara-se em sentença de divórcio antecedente, a constatação, no curso do processo, de que o ex-cônjuge promovera a alienação e a transferência do automóvel, de conformidade com o apurado via sistema RENAJUD, implica a inarredável constatação de que a prestação invocada tornara-se desnecessária por descerrar situação de perda superveniente de interesse de agir sob a vertente da inadequação do instrumento manejado, restando à antiga condômina deduzir a pretensão destinada à percepção da cota-parte que lhe competia por meio do instrumento processual adequado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1918036, 0706341-67.2021.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ALIENAÇÃO INCERTA. EXISTÊNCIA DE BENS OU VALORES QUE POSSAM SER LIQUIDADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO FISCO/EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas constitui medida instituída como um meio a mais para conferir efetividade ao processo executivo, para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF7 e art. 4° do CPC8) e, em especial, para conferir efetividade à atividade jurisdicional, inclusive na fase satisfativa. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo, afinal necessária será a realização de prova técnica a ser custeada pelo exequente para avaliação das cotas que pretende penhorar. 2. Insuficiente, destarte, a simples alegação de possibilidade de que do vínculo social que tem o devedor/executado, por participação societária em determinada empresa, possa ser extraída expressão ou produto econômico. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade desse procedimento sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus não atendido pelo credor/exequente, que sequer previamente requereu fosse intimada a sociedade para que se manifestasse a respeito da penhora, tampouco se dispôs a arcar com os diversos custos do procedimento a ser realizado (art. 861 CPC) no levantamento do valor econômico das cotas a serem penhoradas para satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1950228, 0722596-28.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (Grifo nosso) O autor/apelante, por outro lado, na condição de credor, poderá, caso queira, requerer o inventário da devedora falecida, conforme o inciso VI do artigo 616 do CPC, iniciando o procedimento adequado em uma das Varas especializadas. Nesse contexto, observo que a extinção do processo é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença, ainda que por outros fundamentos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT, e determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;